Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS. RESSACIMENTO DO VALOR PAGO. DANO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa a débito no importe de R$ 299,56 e b) condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00. 1.1. Nesta sede, a parte ré apela para reforma da sentença. Requer a majoração dos danos morais. Explica que houve lesão direta à sua imagem, honra e patrimônio e que mesmo após notificação, a ré não se absteve com a continuidade de cobranças indevidas. Ainda, requer o ressarcimento do valor de R$ 299,56 (duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis reais), a título de danos materiais. Por fim, requer a majoração da condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.
2. Preliminar de inovação recursal rejeitada 2.1. Apesar da proibição de inovar em sede recursal, da análise dos autos, extrai-se que a matéria foi devidamente ventilada no primeiro grau. 2.2. Na espécie, os danos materiais foram objeto do dispositivo da sentença, que declarou inexigível tal valor. 2.3. A análise do ressarcimento não amplia o objeto da lide, pois está em consonância com os princípios da adstrição e congruência, encontrando-se nos exatos limites dos pedidos iniciais.
3. O dano moral se trata de violação a um dos direitos da personalidade, como por exemplo, a violação do direito ao nome, à imagem, a privacidade, à honra, à boa fama, à dignidade etc., sendo dever do juiz que aprecia o caso concreto verificar cuidadosamente se determinada conduta ilícita, dolosa ou culposa, causou prejuízo moral a alguém, provocando sofrimento psicológico que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos nós estamos sujeitos. 3.1. Assim, são elementos indispensáveis para a sua caracterização: a) efetivo dano causado a outrem; b) nexo causal que é a vinculação entre determinada ação ou omissão e o dano experimentado e c) culpa que, genericamente, engloba o dolo (intencionalidade) e a culpa em sentido estrito (art. 186 do Código Civil). 3.2. Em regra, a exigibilidade da reparação subordina-se a um elemento subjetivo do causador do dano. Excepcionalmente, porém, a culpa ou o dolo tem a sua comprovação dispensada nas hipóteses submetidas ao regime de responsabilidade objetiva. 3.3. Dessa forma, o dano moral ocasiona “um distúrbio anormal na vida cotidiana do indivíduo, uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual, se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente; (...)” (Venosa, Sílvio de Salvo. Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p.52)." 3.4. Jurisprudência: “(...) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, pode-se definir dano moral como lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. (...)” (REsp n. 1.562.194/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 12/8/2019).
4. A inscrição ilícita do nome da apelante no cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito, violação ao direito da personalidade e gera o dever de reparação. 4.1. O valor deve ser fixado observando os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, tais como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, esclarecendo-se que o valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 4.2. Dessa forma, o valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00, atende a todos parâmetros acima especificados. Registra-se que o valor imposto na sentença está em consonância com aqueles fixados em casos similares por esta Corte: “Os parâmetros utilizados permitem, portanto, verificar que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixados na sentença, atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial. (07149919020228070003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 7/6/2023.).”
5. Deve ser objeto de ressarcimento os valores pago pelo autor decorrente da declaração de inexigibilidade do débito na sentença. 5.1 Na hipótese, o apelante fez prova do pagamento desses valores, como fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. Em face do improvimento do recurso e tendo sido fixado em primeira instância honorários advocatícios unicamente em favor da apelante/autora, são inaplicáveis as disposições quanto à majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
7. Apelo improvido.